Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703206-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GOLD MOONLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante apelante, GOLD MOONLIGHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHAVES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão monocrática desta Relatora (ID 40639865) que determinou o sobrestamento das apelações interpostas pela ora embargante e pelo DISTRITO FEDERAL até decisão definitiva do Presidente desta Corte no Pedido de Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Sustenta a impetrante embargante (ID 40913785) que a decisão padece de omissão quanto ao requerimento de que os valores depositados permaneçam em juízo, alegando, também, que pretende continuar realizando o recolhimento mensal da exigência até o trânsito em julgado. Entende que tal medida não causa qualquer dano ao erário, sendo assegurada a conversão em renda dos valores em caso de improcedência da demanda, na mesma medida em que também permite que a apelante realize o levantamento do crédito caso tenha decisão final proferida em seu favor. Ao final, requer “o recebimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão indicada em análise ao pedido com relação à possibilidade de manutenção dos depósitos judiciais pela Embargante até o trânsito em julgado da demanda, com fundamento no art. 151, II do CTN, por se tratar de prerrogativa do contribuinte”. Contrarrazões em ID 41825524, pelo improvimento do recurso. Brevemente relatado. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que a decisão atacada limitou-se a sobrestar o julgamento dos recursos a fim de aguardar decisão do Presidente desta Corte e/ou julgamento das ADI no STF. Desse modo, todas as questões suscitadas pelo impetrante em sua apelação, assim como as alegações do impetrado, serão examinadas e decididas por ocasião do julgamento do mérito dos recursos, no momento procedimental adequado. Sem prejuízo, pretende a impetrante apelante continuar depositando judicialmente o valor dos tributos, assim como manter em juízo os valores já depositados. O depósito judicial do valor do tributo configura direito subjetivo do contribuinte, desde que seja integral e em dinheiro, a teor do que dispõem o artigo 151, II, do CTN e o Enunciado no 112 da Súmula do STJ: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral;” “Súmula 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” Nesse sentido, não se vislumbra empecilho a que os depósitos continuem sendo realizados e que os valores já depositados permaneçam em juízo. Cabe observar, contudo, que, nesse momento processual, não se tecerá qualquer juízo de valor sobre a eficácia suspensiva da exigibilidade. Isso porque, antes de se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, revela-se necessário que a Fazenda Pública se manifeste sobre os depósitos, a fim de indicar se foram observados os requisitos previstos no Provimento no 08 deste Tribunal, de 21/07/2008, que “dispõe sobre o depósito judicial de tributos para suspender a exigência do crédito tributário pelo Fisco”. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LC 190/22. SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSTERIOR PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No mandado de segurança impetrado para afastar a cobrança do ICMS DIFAL e o FCP relativamente às operações interestaduais envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do ICMS no Distrito Federal até 01/01/2023, ou subsidiariamente, até 05/04/2022, após edição de lei distrital que regule a cobrança, o Juízo de origem deferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade do ICMS DIFAL até decisão final de mérito. 2. Sobrevindo a sentença, foi denegada a segurança, com revogação da liminar anteriormente deferida. Ato contínuo, as impetrantes solicitaram a suspensão do crédito tributário, mediante depósito em dinheiro. Possibilidade. 3. Suspende-se a exigibilidade do crédito tributário no tocante aos depósitos que se revelarem integrais e em dinheiro já realizados no mandado de segurança de origem, aplicando-se, por analogia, o art. 151, II, do CTN e o enunciado de súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Somente o depósito integral e em dinheiro possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, portanto, a cada eventual depósito a ser comprovado nos autos, faculta-se ao Distrito Federal apresentar impugnação e aduzir que não se vislumbram os aludidos requisitos. Assim, não se revela cabível, em cognição sumária, determinar a suspensão da exigibilidade, de forma genérica, decorrente de todo e qualquer depósito a ser realizado pelas agravantes. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1438626, 07127851520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS, apenas para autorizar que a impetrante continue depositando judicialmente o tributo, e que os valores já depositados permaneçam em juízo até o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora